Tribunal: TJES
Processo: 5011990-35.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011990-35.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

AGRAVADO: EMEC - OBRAS E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5011990-35.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

EMBARGADO: EMEC - OBRAS E SERVICOS LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
.

1.
A
sentença de mérito
sobre o
pedido
deduzido na inicial
absorve o conteúdo da decisão
sobre o pedido de antecipação
de tutela
postulada no recurso
,
tor
nando
prejudicado o
objeto
agravo de instrumento. Precedentes. (
STJ -
AgInt nos EDcl no AREsp. 1478614/SP).

2.

A p
erda do objeto do
recurso
de agravo de instrumento

tem como consequência
a perda do interesse de recorrer
para os embargos de declaração, ensejando o seu não conhecimento
.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Segunda Câmara Cível do ETJES,
À UNANIMIDADE,
NÃO CONHECER DO

RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 15 de julho d
e 20
25
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5011990-35.2022.8.08.0000

E
MBARGANTE:

MUNICÍPIO DE VILA VELHA

EMBARGADO:
EMEC - OBRAS E SERVICOS LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Eis a ementa do acórdão embargado:

“
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE REPACTUAÇÃO E REAJUSTE. EXPRESSA PREVISÃO NO EDITAL DA LICITAÇÃO E NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRAZO LEGAL. EXISTÊNCIA.

1. A teor do disposto no artigo 48, da Lei 9.784/99, a Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência.

2. Nos termos do artigo 49, da referida Lei Federal, concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.

3. Conquanto a Lei 9.784/99 regule o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a Lei n. 9.784/1999 se aplica de forma subsidiária aos processos administrativos em geral, na hipótese de haver lacuna normativa.” (AgInt no REsp 1884482/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 17/02/2021).

4. O Município Recorrente não trouxe aos autos qualquer alegação no sentido de demonstrar a existência de norma municipal que fixe prazo diverso do estabelecido na Lei Federal em questão, sendo cabível, portanto, a aplicação subsidiária do disposto na Lei 9784/99.

5. O prazo fixado pelo juízo a quo para a conclusão do processo administrativo encontra amparo na Lei 9784/99.

6. O fato de o pedido de repactuação e reajuste não ter sido instruído com todos os documentos exigidos pelo edital/contrato não autoriza a paralisação do respectivo processo administrativo, que deverá ser concluído no prazo legal, ou prorrogado por igual período, nos termos do artigo 49, da Lei 9.784/99. 7. Recurso desprovido.”

(
TJES, Agravo de Instrumento nº 5011990-35.2022.8.08.0000, Relator Desembargador Samuel Meira Brasil Junior, Segunda Câmara Cível, j. 22/04/2024).

Ocorre que
no dia 18/12/2024
foi prolatada
sentença no juízo de origem concedendo a segurança, d
eterminando que o Município de Vila Velha proceda o julgamento do processo administrativo de n.º 13.679/2022, no prazo de 30 (trinta) dias,
fato superveniente à interposição do recurso

qu
e implica

n
a perda do objeto
do agravo
e,
consequentemente,
do interesse
em
recorrer.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO RECURSO PREJUDICADO.

1 Foi proferida sentença de mérito no processo de origem, revelando a perda superveniente de interesse recursal.

2 Isso porque a sentença de mérito do pedido absorve o conteúdo da decisão antecipatória de tutela, restando prejudicado o agravo de instrumento interposto na origem em virtude da perda do seu objeto. Precedentes. (AgInt nos EDcl no AREsp 1478614/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 09/03/2021).

3 Recurso prejudicado.”

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 024199016445, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2021, Data da Publicação no Diário: 22/06/2021).

“
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO PERDA DE INTERESSE RECURSAL SUPERVENIENTE RECURSO JULGADO PREJUDICADO.

1 - A prolação de sentença definitiva de mérito pelo magistrado singular, em juízo de cognição exauriente, culmina por absorver a cognição sumária da decisão interlocutória anteriormente proferida e denota a perda de interesse superveniente do recurso contra ela manejado. Precedentes do TJES.

2 - Embargos declaratórios julgados prejudicados.”

(TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 012179002972, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/07/2018, Data da Publicação no Diário: 12/07/2018)

“EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. Uma vez proferida sentença no processo originário, tem-se a perda do objeto do recurso de agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal (STJ: EAREsp 488.188/SP).

II. Recursos prejudicados”.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024169016565, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/02/2018, Data da Publicação no Diário: 12/04/2018)
.

“
ACÓRDÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. PREJUÍZO À ANÁLISE DO RECURSO. 1. A prolação de sentença de mérito nos autos do processo originário configura perda superveniente de interesse recursal.

2. Análise prejudicada do agravo de instrumento”.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012169002669, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/02/2017, Data da Publicação no Diário: 24/02/2017)

Por tais razões,
não conheço
dos presentes embargos de declaração (CPC, art. 932, III).

É como voto

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)